Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005722-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), AMBROSIO TEODORO PEIXOTO - CPF: 749.030.981-68 (AGRAVANTE), 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – COVID-19 – INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI – COLAPSO DA SAÚDE PÚBLICA – INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA REGULAÇÃO DE VAGAS DE INTERNAÇÃO - SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA N. 2918-MT – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É cediço que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - Os entes públicos são responsáveis por disponibilizar em favor dos cidadãos serviços públicos de saúde de qualidade e atender a todos que demandam estes.

3- Se o poder executivo agir de
modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

4 - Ocorre que, em situações como a presente, qual seja, de pandemia pela infecção do novo coronavírus,
o Judiciário deve atuar com muita cautela, pois a condenação do ente público a disponibilizar leito de UTI ao paciente sem observância à fila da Central de Regulação pode gerar irregularidade e injustiça com as pessoas que também aguardam por decisão judicial e para as que não ingressaram em juízo, mas têm a mesma urgência.

5 - Não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção de legitimidade ou veracidade, sob pena de desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde.

6 - A falta de leitos de UTI no Estado de Mato Grosso não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI que ocorreu em praticamente todos os estados brasileiros.

7 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1005722-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
AMBROSIO TEODORO PEIXOTO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por
Ambrosio Teodoro Peixoto,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O Agravante alega que, possui 75 anos e está internado na Unidade de Pronto Atendimento-UPA da Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, com diagnóstico positivo para a COVID-19 e que precisa urgentemente ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva em decorrência da gravidade da sua situação.

Argui que, busca a remoção para hospital da rede pública ou particular que disponha de leito em UTI para o tratamento, ainda que em outros Estados da Federação e, nesse caso, com suporte de UTI móvel ou aérea.

Na inicial da demanda principal, argumenta que já está cadastrado na Central de Regulação do Sistema Único de Saúde aguardando vaga.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores, e ressalta que se trata de medida que visa
“proteger os direitos fundamentais do Demandante, sendo, portanto, perfeitamente possível que o magistrado, nesta quadra, investido de seu poder geral de cautela (...), adote as medidas adequadas para evitar uma tragédia”.

Reporta-se às garantias asseguradas internacionalmente e na Constituição Federal, especialmente nos artigos 6o (direito à saúde) e 196 a 200 (assistência do Estado, com destaque para o art. 198 - SUS), além de outras, que demonstrariam a presença do fumus boni iuris e o evidente periculum in mora, assim como a imprescindibilidade de assegurar o resultado útil do processo.

Neste contexto, requer
o TOTAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO para o fim de reformar a decisão de piso determinando a CONCESSÃO IMEDIATA DE UTI PARA O AGRAVANTE, SEJA EM UMA DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DO ESTADO, OU DE OUTRO ESTADO QUE TENHA VAGA DISPONÍVEL, OU NA REDE PRIVADA, sob às custas do Agravado, de modo a preservar a vidado Agravante.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 82448474.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n.

83368450, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.
87302490,
manifestou-se pelo parcial
desprovimento do agravo.

O Juízo singular deferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante, na decisão disponível no ID n. 52864155 do processo de origem n. 1011836-12.2021.8.11.0041.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Ambrosio Teodoro Peixoto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O Agravante requer que o Estado de Mato Grosso seja condenado na obrigação de disponibilizar em seu favor UTI, seja em uma das unidades da rede pública do estado, ou de outro estado que tenha vaga disponível, ou na rede privada para o seu tratamento de COVID-19.

Pois bem. Em que pese o aduzido pelo Agravante, tenho que o recurso não merece provimento.

Explico melhor.

Sabe-se que a tutela do direito à saúde é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.
[Destaquei]

Ademais, é cediço que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Assim, conclui-se que os entes públicos são responsáveis por disponibilizar em favor dos cidadãos serviços públicos de saúde de qualidade e atender a todos que demandam estes.

Outrossim, é fato que se o poder executivo agir de
modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

Ocorre que, em situações como a presente, qual seja, de pandemia pela infecção do novo coronavírus,
o Judiciário deve atuar com muita cautela, pois a condenação do ente público a disponibilizar leito de UTI ao paciente sem observância à fila da Central de Regulação pode gerar irregularidade e injustiça com as pessoas que também aguardam por decisão judicial e para as que não ingressaram em juízo, mas têm a mesma urgência.

Ademais, tenho que, embora se reconheça a emergência na resposta estatal pleiteada pelo Agravante, já que integra o grupo de infectados com risco de morte, não se deve ingerir na questão da prioridade na longa fila de espera para internação em UTI, na qual ele já foi inserida, ainda que seja consequência da má gestão do Poder Público.

Inclusive, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na suspensão de liminar e de sentença n. 2918-MT, apresentada pelo Município de Cuiabá (MT) contra a decisão da Desa. Maria Helena G. Póvoas que indeferiu o pedido de suspensão de diversas liminares deferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT que determinaram a internação em leito de UTI-COVID de pacientes, consignou que
não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção de legitimidade ou veracidade, sob pena de desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde.

Por oportuno, cita-se a decisão:

“(...) Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública, defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8o do art. 4o da Lei n. 8.437/92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

(STJ – SLS 2918-MT; RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ HUMBERTO MARTINS - Brasília, 15 de abril de 2021). [Destaquei]

Além disso, entendo que a falta de leitos de UTI no Estado de Mato Grosso não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI que ocorreu em praticamente todos os estados brasileiros.

Ante o exposto e considerando que o paciente já se encontra regulado (número de regulação: 363727640),
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Ambrosio Teodoro Peixoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021